Tribunal: TJPA
Processo: 0000151-30.2011.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9541 - Capacidade
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000151-30.2011.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: HANS FREITAS SCHWEDLER, LUCILEIA FREITAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE ITAITUBA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIÁRIAS. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). PAGAMENTO DEVIDO. PORTARIA Nº. 55/99 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Trata-se de recurso de apelação interposto, contra sentença, que julgou procedente os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada pelo recorrido, determinando que o réu providencie o pagamento dos valores devidos a título de Tratamento Fora de Domicílio – TFD, sem condenação em custas e honorários;

2.O SUS assegura a inserção no TFD aos pacientes carentes de recursos financeiros, cujo tratamento inexiste ou resta esgotado no Município de seu domicílio. Suas condições constam dos arts. 4º e 7º, da Portaria/SUS nº 55/99;

3.Estando comprovada nos autos que o autor é portador de Retinoblastoma Bilateral (CID C 69.2), o qual necessita de tratamento médico especializado não disponibilizado no município demandado, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida;

4. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 22/07/2024 a 29/07/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
(ID 8901791) contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí (Id. 8901790 integralizada a decisão de Embargos de Declaração de Id. 8901790, pág 28), que julgou procedente os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada pelo recorrido.

O demandante pleiteou o pagamento de diárias destinadas ao custeio de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), por ser portador de Retinoblastoma Bilateral (CID C 69.2) afirmando, em resumo, que fez tratamento intensivo oftalmológico, pediátrico e oncológico nos períodos de janeiro a dezembro de 2008, e janeiro a dezembro de 2009 na cidade de São Paulo-SP, correspondendo a 730 diárias no valor de R$ 30,00, totalizando em R$ 21.900,00 (vinte e um mil e novecentos reais).

O Juízo de origem julgou procedente os pedidos formulados na inicial, condenando o Estado do Pará ao pagamento de R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente, incidindo juros e mora, nos termos da súmula 54 do STJ.

Inconformado, o ente federativo interpôs o presente recurso de apelação, arguindo, em resumo, a ilegitimidade passiva. Ao final, pede o provimento do recurso e a reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 8901791, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos da manifestação ID 18456755.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

I. Juízo de Admissibilidade. Desnecessidade de reexame necessário em razão de recurso voluntário da Fazenda Pública.

Considerando a interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública, não há que se falar em remessa necessária em relação à sua condenação (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC).

Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

“
A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial.
A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente.
Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa
(art. 496, § 1º).

(...)

Assim, tendo o NCPC eliminado a remessa necessária quando a Fazenda houver recorrido, o Tribunal, nos processos em andamento, desprezará o reexame
ex officio
e apreciará apenas o recurso”. (Grifo nosso).

No mesmo sentido, tem-se os seguintes julgados:

“REEXAME NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1- Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. 2- Remessa Necessária não conhecida
. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 3- Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 4- Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas. 5- Nos termos do verbete sumular nº 421/STJ, \"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença\". 6- Recursos conhecidos e não providos.

(TJ-TO - APL: 00185168020198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS. Data de publicação: 17/07/2019)”. (Grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496, § 1º, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELO ESTADO. HIPÓTESE QUE FAZ DESAPARECER O REEXAME DE OFÍCIO
. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.
1. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 1º, do CPC/2015.
2. Reapreciação da matéria da remessa necessária, com emprego de fundamento diverso e atual, com base no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015, sem alteração do julgamento anterior. ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, POR MAIORIA, POR DISTINTO FUNDAMENTO. (Apelação Cível Nº 70072862071, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 27/03/2019).

(TJ-RS - AC: 70072862071 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/04/2019)”. (Grifo nosso).

Portanto, havendo recurso voluntário, resta desnecessária a realização de reexame necessário.

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Preliminar - ilegitimidade passiva

É firme e atual a orientação do Supremo Tribunal Federal sobre o direito à saúde ser dever do Estado
lato sensu
considerado; devendo, pois, ser garantido, indistintamente por todos os entes da federação, com fulcro nos artigos 6º, 23, II e 196, da Constituição Federal, independentemente de previsão do fornecimento do insumo pleiteado junto ao SUS ou mesmo qualquer acordo firmado entre os entes federativos.

Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECI-MENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO – ART. 196, CF. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO.
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS.
1) O Estado do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de fraldas geriátricas, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 2) Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do Estado (lato sensu) fornecer medicamentos e tratamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado. 3) Redução da verba honorária, em atenção à complexidade da causa e à qualidade do ente sucumbente. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.” (fl. 139). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 724292 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 25-04-2013 PUBLIC 26-04-2013)

A CF/88 atribui à União, aos Estados e aos Municípios, competência para ações de saúde pública, devendo esses entes cooperar, técnica e financeiramente, entre si, mediante descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Neste passo, tem-se que a obrigação constitucional de prestar assistência à saúde funda-se no princípio da cogestão, consistente na participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária.

Assim, não se pode atribuir isoladamente a qualquer ente federado a responsabilidade por prover recursos necessários à saúde da população.

Nesse sentido colaciono o julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E INDISPONÍVEIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 1. No caso, aferir a adequação da via eleita, bem como a comprovação de direito líquido e certo e a necessidade de dilação probatória demandam a incursão no conjunto fático-probatória dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 2. Conforme entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público detém legitimidade ativa para propor ação objetivando a proteção do direito à saúde de pessoa hipossuficiente, porquanto se trata de direito fundamental e indisponível, cuja relevância interessa a toda a sociedade. 3.
O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde. 4
. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 201.746/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Julgado Em 16/12/2014, Dje 19/12/2014). Grifei.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO REGULAR E GRATUITAMENTE DE FRALDAS GERIÁTRICAS PELO ENTE MUNICIPAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DO PODERES. DIREITO DO IDOSO. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE DE COMINAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Há legitimidade passiva do Município de Belém para o cumprimento da medida judicial, uma vez que o Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária dos entes federados, podendo qualquer um deles figurar no polo passivo da demanda. 2. O direito à saúde, à vida é um direito garantindo constitucionalmente, sendo viável, por meio dos entes federativos o fornecimento de insumos capazes de garantir a dignidade e o envelhecimento saudável de pessoa idosa. 3. É possível a aplicação de astreintes em face da Fazenda Pública, contudo, de forma proporcional, pelo que merece redução do quantum fixado, mantendo-se os demais termos da decisão agravada. 4. Julga-se a perda do objeto do agravo interno, em razão da coincidência de argumentos dispostos no agravo de instrumento. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE À UNANIMIDADE.

(2017.02472544-66, 176.560, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-08, Publicado em 2017-06-14)

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGIMITIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E STJ. REJEITADA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PREVISTOS NA TABELA DO SUS. POSSIBILIDADE. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS COM HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES STF. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. O Supremo Tribunal Federal entende ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, situação que não viola o princípio da separação dos poderes ou a reserva do possível, pois não pretende o Poder Judiciário interferir na esfera de atuação da Administração Público, objetivando definir as prioridades de atendimento. 3. Comprovação nos autos da imprescindibilidade da medicação e, que o apelado não possui recursos financeiros para custear o tratamento médico. 4. Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é possível a fixação de multa contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer. 5. Apelação conhecida e não provida. 6. À unanimidade.

(2017.02505303-50, 177.093, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-04-27, Publicado em 2017-06-26)

O Estado, o Município e a União, portanto, são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público a garantia da saúde, podendo, por óbvio, ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a solidariedade da obrigação, por este motivo,
rejeito a presente preliminar
.

Mérito

A sentença julgou procedente o pedido do autor, determinando que o réu providencie o pagamento dos valores devidos a título de Tratamento Fora de Domicílio – TFD, em favor do autor; sem condenação em custas e honorários.

A sentença recorrida foi exarada nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a ação, com base no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, bem como nos fundamentos constitucionais e jurisprudenciais acima elencados,
CONDENANDO o Estado do Pará ao pagamento da quantia de R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais)
o qual deverá ser corrigido com base no IPCA-E, a partir da data do efetivo prejuízo (súmula 43, do Superior Tribunal de Justiça), incidindo sobre o valor o juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, nos termos da súmula 54, do Superior de Justiça.”

(Grifo nosso)

O SUS assegura a inserção no TFD aos pacientes carentes de recursos financeiros, cujo tratamento inexiste ou resta esgotado no Município de seu domicílio. Suas condições constam dos arts. 4º e 7º, da Portaria/SUS nº 55/99, que assim dispõem:

Art. 4º. As despesas permitidas pelo TFD são aquelas relativas ao transporte aéreo, terrestre e fluvial; diárias para alimentação e pernoite para paciente e acompanhante orçamentária do município/estado.

Art. 7º. Será permitido o pagamento para deslocamento de acompanhante nos casos em que houver indicação médica, esclarecendo o porquê da impossibilidade de o paciente se deslocar desacompanhado.

O programa conta com verba federal especificamente destinada para este fim, o que, diante da obrigação de gestão plena de saúde, destinada ao Município, atrai a este ente federativo o dever de cuidado neste sentido.

Na origem, o autor informa que é portador Retinoblastoma Bilateral (CID C 69.2), razão pela qual necessitou de tratamento médico especializado não disponibilizado na cidade de Tucuruí, sendo deferido o pedido de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), no caso, na cidade de São Paulo – SP, devidamente comprovados nos documentos dos autos (Id. 8901783 a 8901784, pág. 30).

Verifica-se que o apelante possui, precipuamente, a obrigação de providenciar o tratamento do qual o paciente necessita, considerando a citada regra de repartição de atribuições. Tal circunstância reforça o dever de custear o tratamento do apelado em outro município quando comprovada sua necessidade, devendo a pretensão recursal ser rejeitada.

As assertivas e a conclusão acima estão em plena consonância com a Jurisprudência, conforme se observa pelos seguintes julgados:

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE COBRANÇA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TFD C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA REGULARIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO PELO RITO SUMÁRIO. TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM TFD. POSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STJ. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 STJ. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

(TJ-PA - AC: 00219487920158140301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 23/01/2023, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 07/02/2023). (Grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DIÁRIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD. DIREITO AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS. NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS FACE A ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 15, ALÍNEA G, DA LEI ESTADUAL Nº 5.738/93.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

II- A Autora/Apelada apresenta dorsolombalgia incapacitante associada a radiculopatia de Mid e ajuizou ação de cobrança visando o pagamento de 120 diárias para Belém, referente ao seu deslocamento do Município de Curuçá para o Município mencionado, para tratamento de saúde.

III- Tratamento Fora do Domicílio - TFD está regulado, no âmbito do Sistema Único de Saúde -SUS, pela Portaria da Secretaria de Assistência à Saúde - SAS nº 055/99, e destina-se, exclusivamente, a pacientes atendidos pela rede pública de saúde ou conveniados do SUS, portadores de doenças não tratáveis no Município de origem por falta de condições técnicas

IV- No caso, o autor comprovou que necessitava de Tratamento Fora de Domicílio e também comprovou que realizou o tratamento referente a todas as diárias requeridas, pois juntou aos autos as folhas de evolução, todas devidamente carimbadas e assinadas, que mostram as vezes em que foi até Belém.

V- Em relação as diárias do TFD, conforme o art. 373, CPC/15, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de modo que não é possível a comprovação pela parte autora de valores que não recebeu. Outrossim, cabia ao réu demonstrar que efetivamente pagou os valores cobrados ou que a parte está cobrando por fato que não existiu, o que não ocorreu no caso em tela.

VI- É obrigação do Ente Público fornecer transporte, alimentação e estadia às pessoas que fazem parte do programa 'Tratamento Fora do Domicílio - TFD' e que comprovadamente necessitam dessa assistência, ou a ressarcir as despesas por elas realizadas.

VII- Na hipótese, restando comprovada a autorização para o tratamento de saúde fora do domicílio e diante da ausência de pagamento dos valores correspondestes as diárias, a ação de cobrança deve ser acolhida.

(...)

X- Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença mantida.

(TJ-PA - AC: 00023378420138140019, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 01/03/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 10/03/2021). (Grifo nosso).

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO.
PACIENTE PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. SESSÕES DE HEMODIÁLISE EM MUNICÍPIO DIVERSO DO DOMICÍLIO DO AGRAVADO. AJUDA DE CUSTO. POSSIBILIDADE. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. PORTARIA Nº 55/99 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO MANTIDA. I. A controvérsia em tela cinge-se em verificar se o autor, diagnosticado com Insuficiência Renal Crônica (N18.0), doença de caráter irreversível que torna o paciente dependente de 3 (três) sessões semanais de Hemodiálise, faz jus à garantia de hospedagem, por meio do aluguel social ou da ajuda de custo, para o paciente e seu acompanhante, com o fito de viabilizar o tratamento. II. Em suas razões recursais o ente municipal agravante argumenta acerca da necessidade da correta interpretação da Portaria/SAS/nº 55, de 24 de fevereiro de 1999, que dispõe sobre Tratamento Fora do Domicílio, destacando a vedação ao pagamento de diárias de paciente que permaneçam hospitalizados, bem como indicando a necessidade de interpretação sistemática da Lei Maior para o município não ser responsabilizado por obrigações que extrapolam sua alçada
III. Inicialmente, ressalto que não se afirmou que o recorrido morava por conta própria em outra cidade ou estaria hospitalizado. Conforme documentação médica acostada aos autos, o agravado, devido a sua doença é dependente de 3 sessões semanais de hemodiálise com duração de 4 horas, necessitando se deslocar para outro município para realizar seu tratamento. Ocorre que seu estado de saúde o impossibilita de se locomover por longas distâncias, uma vez que apresenta alterações metabólicas, hidroeletroliticas, pressóricas e hormonais próprias de sua moléstia, conforme indicado nas documentações médicas. IV. Dessa forma, em razão da vulnerabilidade econômica do paciente, atestado por laudo da Assistente Social do quadro do Hospital Universitário Walter Cantídio, este não possui condições de arcar com as despesas de hospedagem e alimentação em Fortaleza, mostrando-se necessário o fornecimento de ajuda de custo, referente ao Tratamento Fora do Domicilio, viabilizando o tratamento e contribuindo para a promoção da saúde e da qualidade de vida do agravado. V- V. Insta salientar que o tratamento fora do domicílio (TFD), previsto na Portaria nº 55 de 24/02/1999 da Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde, autoriza o custeio, pelo poder público, do transporte e, se necessário, ajuda de custo para estadia e alimentação, devendo restar comprovada a impossibilidade de prestação das ações de saúde no local de origem, o que ocorreu in casu. VI. Agravo Interno conhecido e improvido.
Decisão mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 19 de abril de 2021 Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Relator

(TJ-CE - AGT: 00031288820198060173 CE 0003128-88.2019.8.06.0173, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento: 19/04/2021, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 20/04/2021). (Grifo nosso).

Diante do exposto
,
conheço e nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 22 de julho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/07/2024